Tribunal: CARF
Processo: 13502.901045/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA
DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 118, § 3°, do RICARF, não cabe recurso especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. No caso, a negativa do
crédito de frete de produtos acabados resta pacificada no âmbito deste
Conselho, em razão da edição da Súmula CARF n° 217, aprovada pela 3a
Turma da CSRF, em sessão de 26/09/2024 (vigência em 04/10/2024): “Os
gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.”
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA
CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido no inciso III, do art. 3o, da Lei no 10.833/2003,
somente gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida
nos estabelecimentos da pessoa jurídica. Não é passível de creditamento as despesas com transmissão de energia elétrica. Inteligência da Súmula
CARF n° 224.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.901045/2012-36
ACÓRDÃO
9303-017.066 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BRASKEM S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA
DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 118, § 3°, do RICARF, não cabe recurso especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. No caso, a negativa do
crédito de frete de produtos acabados resta pacificada no âmbito deste
Conselho, em razão da edição da Súmula CARF n° 217, aprovada pela 3a
Turma da CSRF, em sessão de 26/09/2024 (vigência em 04/10/2024): “Os
gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.”
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA
CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido no inciso III, do art. 3o, da Lei no 10.833/2003,
somente gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida
nos estabelecimentos da pessoa jurídica. Não é passível de creditamento

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.066 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.901045/2012-36
2
as despesas com transmissão de energia elétrica. Inteligência da Súmula
CARF n° 224.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à matéria "Créditos de Pis/Cofins. Rede de
transmissão de energia elétrica" e, no mérito, negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo, ao
amparo do art. 67, Anexo II, do RICARF/2015, em face do Acórdão no 3401-007.091, de
19/11/2019:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo, para fins de creditamento de PIS/Pasep e de Cofins, deve
ser verificado à luz dos critérios de essencialidade e relevância adotados pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.221.170/PR.
CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES. CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO.
CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO.
O crédito acumulado nos períodos de apuração anteriores ao que se analisa
devem ser solicitados em Pedidos de Compensação/Ressarcimento específicos
para cada trimestre respectivo. É a regra estabelecida pela legislação, cuja Lei no
9.430/96 confere à Secretaria da Receita Federal a competência para disciplinar

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.066 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.901045/2012-36
3
como deverão ser efetuados os procedimentos de restituição, compensação e
ressarcimento, nos termos da Instrução Normativa RFB no 900/2008.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso, da
seguinte forma: (a) por maioria de votos, para: (a1) negar provimento em relação
a paletes, vencidos os Conselheiros Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, João
Paulo Mendes Neto e Márcio Robson Costa; e (a2) negar provimento em relação a
despesas com redes de transmissão de energia elétrica, vencidos os Conselheiros
Luis Felipe de Barros Reche, João Paulo Mendes Neto e Márcio Robson Costa; e
(b) por unanimidade de votos, para: (b1) reconhecer créditos em relação a água
bruta e água clarificada, água desmineralizada, sulfato de alumínio, soda cáustica,
cloro líquido, cal hidratada, cal virgem, antiespumante Dehydran, Tego
antiespumante, nitrogênio gasoso/líquido, propano 98% pureza CFE, solvente
DMF, gás freon, tego antifoam, inibidores de corrosão sequestrantes de oxigênio
e biocidas (Cortrol IS 3020, Flogard, Optisperse, Sulfito sódio), Kurita Oxa 101,
Kurinpower a-407 e Kurita Oxm 201, óleo compressor, hipoclórito de sódio,
Kuriroval, Kurizet, Petroflo, lauril sulfato de sódio, sulfito de sódio, tambor,
vaselina, vaselina byk, graxa, carbonato de sódio, areia, esferas cerâmicas,
Dianodic, Spectrus, anel, arruela, barra chata, acoplamentos, porcas, parafusos,
buchas, barra redonda, barra roscada, conduletes, parafusos, chapas, disjuntores,
pingues, pastilhas, pinos, relés, rotores, eixos, eletrodos, eletrodutos, fianges,
mangueiras, tampa de borracha, gaxetas, vareta para solda, válvulas, tubos,
molas, transmissor, terminal, união, curvas, fusíveis e suas bases, juntas, cabos,
conectores, sacarias, sacos, papel extensível, big bags, mag bags, bulk liner injetor
e sacas para big bags; container/contentor flexível (SanBag) e o big bag flexível;
bobina/filme/filme stretch; etiquetas de papel, formulários e fitas adesivas
afixadas nas embalagens, os marcadores e tinta específica para a impressora; e
fios de algodão e poliéster, barbante, lonas, papelão, clorofórmio, acetona,
solução tampão, ar sintético, monoetileno glicol - MEG, Catalisador, Equipamento
de Proteção Individual - EPI, Vapor, argônio, ar sintético, borracha,
desengraxante, óleo silicone 10.000 cs, sílica, talco micronizado, fluido térmico,
multilimpador espumante; (b2) reconhecer créditos em relação a fretes na
aquisição de insumos, serviços associados aos materiais de embalagem, serviços
da área de manutenção e conservação industrial, ar de instrumento, ar de serviço,
e créditos do "SAP" referentes à depreciação dos imobilizados utilizados nos
centros de custo MAN1; (b3) dar provimento ao pedido subsidiário para que seja
reconhecido o crédito SAP em análise a partir do momento do início da
depreciação tido como correto pela Fiscalização, qual seja, na data em que a peça
foi instalada no equipamento respectivo; (b4) não conhecer das alegações
referentes aos insumos que não constam da autuação: resinas aniônicas,
catiônicas e permutadoras de íons, Hidróxido de Cálcio, Carvão Ativado e
KuriverterBetzDearborn H218, GLP, TEAL - trietil alumínio e isoprenil, hidrogênio,
óleo mineral, queimadores de gás, junta de vedação, carvão REF 3700, óleo

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.066 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.901045/2012-36
4
combustível, e gás natural; e (b5) negar provimento em relação aos demais itens
(capuz de plástico e filme de polietileno; e braçadeiras, caixas de papelão, filmes,
fitas, colas, botoeira mont alum ligadesl, bujão eletrod alum quadrada, caixa lig
aluminio fund tgvp retan npt, capacitor eletrolítico, chave seccionadora,
chumbador fix perf aco carb compr, contra pino, corrente rolo passo, disco corte
metal grana, disjuntor termomag, eletroduto, feltro tsn, grampo, manometro,
modulo / display / teclado, multimetro, regua, tubing, material de construção,
material de manutenção, material p/ máquinas de carga e guindastes, material
para serviço de instrumentação, rolamento, serra máquina aço, tee femea aço/
tee união aço, créditos do SAP com data de início da depreciação anterior à data
de aquisição / utilização, Créditos do "legado", fretes para movimentação de
mercadorias entre estabelecimentos do recorrente ou para armazenagem, e
créditos de períodos anteriores). Declarou-se impedida a Conselheira Fernanda
Vieira Kotzias que foi substituída pelo Conselheiro Suplente Márcio Robson Costa.
O Contribuinte suscita divergência em relação às seguintes matérias:
Matérias
Paradigmas
Créditos de Pis/Cofins. Embalagens de transporte
3402-007.057 e 3302-007.161
Créditos de Pis/Cofins. Depreciação de Ativo Imobilizado. Área
administrativa e comercial
3201-006.592 e 3201-007.202
Créditos de Pis/Cofins. Depreciação de Ativo Imobilizado. Relatório
“Legado”
3201-006.592 e 3201-007.202
Créditos de Pis/Cofins. Rede de transmissão de energia elétrica
9303-010.124 e 3302-007.161
Créditos de Pis/Cofins. Fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos
9303-007.845 e 9303-008.068
Créditos de Pis/Cofins. Créditos extemporâneos
1402-003.351
Em Despacho de Admissibilidade de 18 de fevereiro de 2021, foi dado seguimento
parcial ao Recurso:
Créditos de Pis/Cofins. Embalagens de transporte
O acórdão recorrido entendeu que somente os insumos utilizados na fase de
produção podem gerar créditos, afastando-se aqueles utilizados após a fase de
produção. Em relação a embalagens de transporte, nomeadamente pallets, capuz
de plástico, braçadeiras, caixas de papelão, filmes, fitas, colas, somente poderiam
gerar créditos quando utilizados na fase de produção, mas não quando da
expedição. Assim, entendeu que, por falta de prova da fase em que foram
utilizados tais insumos, o crédito não poderia ser reconhecido. (...)
(...)

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.066 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.901045/2012-36
5
Com efeito, o primeiro paradigma não considera importante distinguir as
embalagens utilizadas durante a produção ou utilizadas para envio aos clientes,
anotando que a função de proteção exercida por tais insumos justificariam seu
reconhecimento como integrantes do processo produtivo. Desse modo, configura
divergência.
(...)
Esse segundo paradigma entende que tais tipos de embalagens, mesmo na
expedição, estariam ainda abrangidos no “processo de produção”. Logo, também
configura divergência perante o acórdão recorrido.
Créditos de Pis/Cofins. Depreciação de Ativo Imobilizado. Área administrativa e
comercial
Trata-se de depreciação de bens relacionais aos centros de custo referenciados
nos relatórios administrativos SAP com código ADM e COM. O acórdão recorrido
rejeitou o direito de crédito sobre tais depreciações (...)
O julgado entendeu que somente os ativos imobilizados vinculados à atividade
produtiva poderiam ensejar o creditamento (...)
Com efeito, os paradigmas não distinguem os ativos imobilizados de produção ou
administrativos/comerciais, entendendo-se pelo direito de crédito calculado
sobre as depreciações de todos eles. Portanto, resta configurada a divergência
jurisprudencial.
Créditos de Pis/Cofins. Depreciação de Ativo Imobilizado. Relatório “Legado”
Verifica-se, pois que o recorrido utilizou o mesmo fundamento do item anterior,
qual seja, de que somente ativos imobilizados vinculados à produção poderiam
gerar crédito, e que, por falta de comprovação da respectiva vinculação, o crédito
não poderia ser reconhecido.
Trata-se, como se vê, de aspecto probatório, mas com o mesmo fundamento do
item anterior, cuja divergência já foi reconhecida. Desse modo, o presente item é
desnecessário, posto que se trata da mesma divergência, de modo que a anterior
abrange a presente.
Considerando-se que se trata da mesma matéria, o paradigma apresentado para
esse tópico – 3302-007.595, portanto, não deverá ser examinado, posto que
ultrapassa o limite de dois paradigmas por matéria previsto no §7o do art. 67 do
Anexo II do RICARF:
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
Não obstante, o título do item anterior abrange a presente matéria, sem prejuízo
à recorrente.
Créditos de Pis/Cofins. Rede de transmissão de energia elétrica

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.066 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.901045/2012-36
6
O recorrido entendeu que tais dispêndios não estão vinculados à produção e não
são, estritamente, energia elétrica, mas outros gastos vinculados. Assim, decidiu
que não há previsão legal para o creditamento (fl. 449.809): (...)
(...)
Verifica-se que os paradigmas tratam do mesmo dispositivo legal e apresentam
circunstâncias fáticas semelhantes: apreciam o direito de crédito de dispêndios
relacionados à transmissão de energia elétrica, não somente da energia elétrica
em si. As decisões comparadas deram resultados opostos. Nos paradigmas, tais
dispêndios foram reconhecidos como passíveis de gerar crédito, à vista do inciso
III do art. 3o da Lei 10.833/2003, enquanto o acórdão recorrido negou o direito de
crédito.
Portanto, resta demonstrada a divergência.
Créditos de Pis/Cofins. Fretes de produtos acabados entre estabelecimentos
O acórdão recorrido entendeu que tais fretes não poderiam gerar crédito porque
não estariam amparados pelo art. 3o, inciso IX, isto é, não seriam frete de venda, e
também não poderiam ser considerados insumos porque aconteceriam após o
processo produtivo.
(...)
Como se vê, os paradigmas admitem o crédito calculado sobre fretes de produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, com base no art. 3o, inciso
IX, da Lei 10.833/03 e art. 3o, inciso IX, da Lei 10.637/02, dando uma acepção mais
ampla ao termo “frete de venda”.
Conclui-se, pois, que efetivamente as decisões comparadas dão interpretações
diferentes acerca do mesmo dispêndio.
Créditos de Pis/Cofins. Créditos extemporâneos
O acórdão recorrido entendeu que os saldos remanescentes de créditos em
determinado mês somente poderiam ser utilizados em meses subsequentes para
dedução do próprio tributo, e não para ressarcimento/compensação.
(...)
Todavia, não lhe assiste razão. O paradigma apresenta questões muito diversas,
porque a compensação de estimativas de IRPJ possui regras muito específicas e
diferentes da apuração de Pis/Cofins. As estimativas de IRPJ são antecipações do
que seja devido ao final do exercício, existindo relação direta com o saldo final,
porquanto perfazem o mesmo fato gerador anual, o que é determinante para a
conclusão do paradigma. No caso do Pis, cujo fato gerador é mensal, as relações
de compensação entres saldos de períodos diferentes não tem a mesma
vinculação das estimativas e o saldo a pagar anual de IRPJ.
Assim, não se pode concluir que o colegiado do paradigma teria decidido da
mesma forma caso se deparasse com o caso presente.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.066 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.901045/2012-36
7
Conclusão
Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68 do Anexo II do RICARF, DOU
SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte, somente
para as matérias:
- Créditos de Pis/Cofins. Embalagens de transporte;
- Créditos de Pis/Cofins. Depreciação de Ativo Imobilizado. Área administrativa e
comercial;
- Créditos de Pis/Cofins. Rede de transmissão de energia elétrica;
- Créditos de Pis/Cofins. Fretes de produtos acabados entre estabelecimentos.
Proposto o Agravo, o Despacho de 29 de janeiro de 2023 acolheu-o parcialmente
para determinar o retorno dos autos à 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento para exteriorização
da conclusão do juízo de admissibilidade do recurso especial acerca da matéria "Créditos de
Pis/Cofins. Depreciação de Ativo Imobilizado. Relatório “Legado” alegada pela interessada, antes
do exame do agravo quanto às matérias que tiveram seguimento negado.
Por isso, foi acrescida à admissibilidade à seguinte conclusão:
Não obstante, em atendimento ao zelo pela clareza exarado no Despacho de
Agravo referido, altera-se o dispositivo do Despacho de Admissibilidade Recurso
Especial para incluir a matéria relativa aos insumos do “Relatório Legado”, como
segue:
- Créditos de Pis/Cofins. Embalagens de transporte;
- Créditos de Pis/Cofins. Depreciação de Ativo Imobilizado. Área administrativa e
comercial e Relatório “Legado”;
- Créditos de Pis/Cofins. Rede de transmissão de energia elétrica;
- Créditos de Pis/Cofins. Fretes de produtos acabados entre estabelecimentos.
No segundo Despacho de Agravo, de 21 de dezembro de 2023, foi mantida a
negativa de seguimento do Recurso, no tocante à matéria “Créditos de Pis/Cofins. Créditos
extemporâneos”.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional sustenta o não conhecimento do Recurso em
relação ao tema das embalagens, por ser probatório. E, nas demais matérias, requer a negativa de
provimento do Recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.066 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.901045/2012-36
8
O Recurso Especial é tempestivo, contudo cabe digressão quanto ao seu
conhecimento.
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Créditos de Pis/Cofins. Embalagens de transporte
Nos termos do art. 118, § 6°, do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Logo não cabe o acesso à instância recursal superior para o reexame de material
probatório. Isso porque a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, pois,
na apreciação da prova, o julgador forma livremente a sua convicção, conforme dispõe o art. 29 do
Decreto no 70.235/1972:
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. A divergência
jurisprudencial necessária à admissibilidade do Recurso Especial não se estabelece
em matéria de reexame de prova, mas, sim, na interpretação divergente de
normas tributárias. A pretensão de simples reexame de prova, quando
demonstrado que o colegiado entendeu não serem suficientes, não enseja
recurso especial. (Acórdão n° 9202-003.990, j. 11/03/2016, Relatora Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira).
Por isso, das situações fáticas que tenham seu conjunto probatório específico
decorrem decisões diferentes, cujos fundamentos não são a interpretação diversa da legislação
tributária, mas sim os próprios fatos probantes valorados em cada um dos julgados.
No caso, o acórdão recorrido consignou que sobre as embalagens pode ser tomado
crédito, desde que comprovada a condição de inserção no processo produtivo. Observa-se do voto
condutor que a negativa do crédito decorreu da falta dessa comprovação:
Por outro lado, voto por negar provimento ao pedido de cancelamento das glosas
referentes a “paletes; capuz de plástico e filme de polietileno; e braçadeiras,
caixas de papelão, filmes, fitas, colas. Exponho, a seguir, as razões para esta
negativa.
Analisando a decisão do STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, trago mais
uma vez à colação o conceito de essencialidade e de relevância extraído do voto
da Min. Regina Helena Costa, cujos fundamentos foram adotados pelo Relator em
sua decisão:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.066 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.901045/2012-36
9
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço. Desse modo,
sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente do que o
da pertinência.
Como se verifica a partir dos trechos acima destacados, os conceitos de
essencialidade e de relevância que foram consagrados como elementos para
caracterizar um produto como “insumo” estão intrinsecamente ligados ao
processo produtivo ou à execução do serviço. Entendo que a melhor
interpretação para a decisão exarada é a de que a premissa inicial na análise da
natureza de um produto é saber se ele é utilizado no processo produtivo ou na
execução do serviço, para somente depois avaliar se, em um ou em outro, ele é
essencial ou relevante.
Não se pode perder de vista que a origem de toda a problemática sobre o
conceito de insumos residia no fato de que diversos itens, ou produtos, eram
utilizados dentro do processo produtivo ou na prestação do serviço, mas o Fisco
tinha um entendimento de que o conceito de insumo para o PIS e a COFINS era o
mesmo que para o IPI, elegendo como elemento caracterizador o critério de
contato físico, positivado no art. 8o, § 4o, da IN SRF no 404/2004, que inclusive
foi objeto da tese jurídica firmada no referido julgamento:
REsp no 1.221.170/PR
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(...)
A decisão do STJ ampliou o conceito de insumo, antes restrito aos itens que
tinham contato direto com o produto em fabricação. Contudo, em ambos, a
premissa é a mesma: a sua utilização no processo produtivo ou na execução do
serviço. Assim, bens e serviços essenciais e relevantes para a atividade econômica
do contribuinte, mas que sejam utilizados em outras etapas, anteriores ou

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.066 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.901045/2012-36
10
posteriores, só podem gerar créditos se houver disposição legal expressa nesse
sentido.
Os “paletes” ou “pallets”, em geral, são utilizados para facilitar a movimentação e
o transporte das mercadorias acabadas, em geral dentro da área de estoque ou
na preparação para expedição e envio ao adquirente. Nada impede, entretanto,
que sejam utilizados para movimentação de produtos ainda em elaboração, ou
efetivamente como embalagem dos produtos à venda. Afinal, como bem
ressaltado pela decisão do STJ, tal análise é casuística, dependente das
peculiaridades de cada empresa e, por isso mesmo, altamente dependente de
uma correta instrução probatória.
Assim, não apenas os paletes, mas também “capuz de plástico e filme de
polietileno; e braçadeiras, caixas de papelão, filmes, fitas, colas” poderiam gerar
créditos das contribuições; mas esta condição de utilização precisa estar
devidamente comprovada, o que poderia ser feito através de registros
fotográficos das saídas das mercadorias para entrega aos clientes ou de sua
utilização dentro do ambiente de produção, cuja comprovação final poderia
ainda se dar através de diligências a estes locais, em caso de dúvida por parte do
Fisco.
Por exemplo, se a mercadoria está fixada em um palete, com um filme ou
braçadeira sendo utilizada para essa fixação, e não existindo qualquer outra
embalagem (como uma caixa de madeira ou um saco), o palete integraria a
própria embalagem. Contudo, se a mercadoria já possui uma embalagem, e é
posteriormente fixada a um palete para facilitar sua movimentação, observa-se
que este não é parte da embalagem, mas apenas um meio para facilitar esta
movimentação.
No presente caso, as citadas comprovações não foram feitas pelo recorrente, que
afirmou a utilização dos paletes como material de embalagem, mas não
produziu nenhuma prova neste sentido. Além disso, ao afirmar que os paletes
são usados “para suportar a carga dos produtos já ensacados, viabilizando o seu
transporte até o seu adquirente”, demonstra sua utilização apenas para facilitar a
movimentação de cargas Sendo seu o ônus probatório, e tendo esse produto uma
aplicação, em geral, apenas para facilitar a movimentação de cargas, como visto
neste voto, nego provimento ao pedido de crédito em relação a estes bens.
O recorrente afirma que os paletes devem ser cobertos com um capuz de plástico
e é passado um filme de polietileno em volta, “para proteção do conteúdo dos
sacos”. Logo, não há dúvidas que os sacos compõem a embalagem, mas não os
paletes, capuzes de plástico e os filmes de polietileno.
Por fim, afirma o recorrente que “braçadeiras, caixas de papelão, filmes, fitas,
colas teriam por finalidade manter agrupadas por espécie e quantidade as
embalagens já preenchidas e devidamente vedadas pelos lacres”. Dessa forma,
entendo que os lacres, por serem usados para vedar a embalagem, geram direito
a crédito, mas não braçadeiras, caixas de papelão, filmes, fitas, colas.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.066 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.901045/2012-36
11
Por essa razão, o recurso já não comportaria conhecimento.
Ainda, vê-se que o acórdão recorrido entendeu que somente os dispêndios ligados
à fase de produção podem gerar créditos. Assim, em relação a embalagens de transporte,
nomeadamente pallets, capuz de plástico, braçadeiras, caixas de papelão, filmes, fitas, colas,
somente poderiam gerar créditos quando utilizados na fase de produção.
Contudo, o paradigma n° 3402-007.057 vai no mesmo sentido, pois reconhece o
direito ao crédito das embalagens, por serem essenciais ao processo produtivo:
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO. PALETES.
EMBALAGENS DE PAPELÃO. CRITÉRIOS. DIREITO AO CRÉDITO.
Os palletes e embalagens de papelão são utilizados para proteger a integridade
dos produtos, enquadrando-se no conceito de insumos.
[...]
2.1. Enquadramento do palete e caixas de papelão como insumos
Explica a recorrente que a Fiscalização glosou créditos de aquisições de paletes e
caixas de papelão, cuja utilização é compor a embalagem do produto para a
acomodação ou transporte de carga. Os grãos, óleos, bem como outras
commodities, produzidos e comercializados pela Recorrente, são extremamente
delicados, sujeitos à perda de suas propriedades caso sejam amassados, por
exemplo. Em razão da fragilidade, esses bens produzidos são extremamente
suscetíveis aos efeitos da pressão, tendo em vista que as mercadorias são
transportadas em grande quantidade, o que exige que seu transporte seja feito de
modo a preservá-los de qualquer dano. Assim, a fim de que seus produtos não
sofram deterioração ou até mesmo perda durante o transporte, a recorrente
adquire paletes e caixas de papelão, sobre os quais os produtos são
acondicionados e remetidos para os seus clientes.
Conclui a recorrente afirmando que tais acessórios são essenciais ao processo
produtivo da empresa, na medida em que compõem o produto comercializado
como embalagem e, sem eles, o produto final não será entregue em condições de
uso ou sequer será entregue.
No caso, percebe-se que os paletes e caixas de papelão são essenciais no processo
produtivo da empresa, uma vez que são utilizados para movimentar e manter a
integridade dos produtos fabricados, compondo a embalagem do produto
fabricado.
No mesmo sentido também o paradigma n° 3302-007.161:
A recorrente utiliza-se ainda de sacarias, sacos, papel extensível, big bags, mag
bags, bulk liner, injetor, sacas para big bags, paletes, container/contendor flexível,
bobinas/filme/filme stretch, etiquetas de papel, formulários e fitas adesivas para
afixação nas embalagens, marcadores e tinta específica para impressoras,

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.066 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.901045/2012-36
12
braçadeiras, caixa de papelão, filmes, fitas, colas, lacres, fios de algodão e
poliester, barbante, lonas, papelão.
Como podemos observar, levando em consideração a análise dos documentos
juntados aos autos e laudo do IPT, referidos materiais são utilizados como
embalagens para transporte e manutenção da qualidade do produto final a ser
comercializado pela recorrente.
Destarte, considerando que os materiais aqui relacionados subsumem-se ao atual
conceito de insumo, devido sua relevância ao processo de produção da
recorrente, necessária se faz a reversão da glosa dos créditos realizada pela
fiscalização.
Assim, não há divergência, pois os três acórdãos comparados admitem o crédito de
embalagens se essenciais ao processo produtivo.
Logo, não conheço do Recurso Especial nesta matéria.
Créditos de Pis/Cofins. Depreciação de Ativo Imobilizado. Área administrativa e
comercial
Trata-se de depreciação de bens relacionais aos centros de custo referenciados nos
relatórios administrativos SAP com códigos PRD1, DIS1, PED1, ADM1 e COM1.
A glosa foi assim sustentada:
Em relação aos Créditos do "SAP"
Mediante análise dos arquivos SAP "relatório de notas fiscais" que contemplam os
dados das aquisições ocorridas após dezembro/2009 relacionadas a projetos de
expansão e modernização do parque fabril, foram encontrados diversos itens que
teriam datas de imobilização (Coluna AE) anteriores as datas de aquisição (Coluna
M) (...) Assim, serão glosadas todas as linhas dos relatórios de notas fiscais que
tenham data de início da depreciação (Coluna AE) anterior à data de aquisição /
utilização.
Mediante análise dos arquivos SAP "relatório de notas fiscais" que contemplam os
dados das aquisições ocorridas após dezembro/2009 relacionadas a projetos de
expansão e modernização do parque fabril, foram encontrados diversos centros
de custo aos quais estariam associados o imobilizado (Coluna F). Foram
encontrados os seguintes centros de custo: MAN1, PRD1, DIS1, PED1, ADM1 e
COM1. Considerando que os créditos do imobilizado serão admitidos tão somente
quando na utilização na produção de bens destinado à venda ou na prestação de
serviços, serão glosados os imobilizados utilizados nos centros de custo: MAN1,
DIS1, PED1, ADM1 e COM1. Imobilizados das áreas de manutenção, pesquisa e
desenvolvimento, administrativo, comercial não dão direito a crédito. Serão
admitidos tão somente os imobilizados com centro de custo PRD1 (Produção).

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.066 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.901045/2012-36
13
O acórdão recorrido rejeitou o direito de crédito sobre as depreciações PRD1, DIS1,
PED1, ADM1 e COM1, mas admitiu em relação à MAN1, por entender relacionada ao processo
produtivo.
Assim, o acórdão recorrido entendeu que somente os ativos imobilizados
vinculados à atividade produtiva poderiam ensejar o creditamento, conforme a seguinte
transcrição do voto condutor (fl. 449.808):
Afirma o recorrente ter esclarecido que a composição do crédito referente à
depreciação do ativo imobilizado foi extraída das informações constantes de dois
sistemas operacionais distintos: (i) um antigo, denominado "legado", que contém
os dados correlatos às aquisições de bens ou serviços vinculados ao ativo
imobilizado ocorridas antes de dezembro/2009 e às aquisições ocorridas após
esta data, porém relacionadas a projetos de expansão e modernização do parque
fabril iniciados até dezembro/2009, e (ii) outro novo - o SAP, que contempla os
dados das aquisições ocorridas após dezembro/2009, relacionadas a projetos de
expansão e modernização do parque fabril implementados após essa
competência.
(...)
Ainda em relação aos Créditos do "SAP", mas agora quanto aos créditos glosados
referentes à depreciação dos imobilizados utilizados nos centros de custo MAN1,
DIS1, PED1, ADM1 e COM1, voto por dar provimento unicamente para o
creditamento referente à depreciação dos imobilizados referentes às áreas de
Serviços de Manutenção (MAN1), atividade intrinsecamente ligada ao processo
produtivo, e por negar provimento quanto aos créditos glosados referentes à
depreciação dos imobilizados utilizados nos centros de custo Serviços de Pesquisa
e Desenvolvimento (PED1 e DIS1) e Serviços vinculados às Áreas Administrativa
(ADM1) e Comercial (COM1), áreas completamente dissociadas do processo
produtivo.
As glosas de depreciação do ativo imobilizado dos citados centros de custos DIS1,
PED1, ADM1 e COM1 pertencem a “máquinas e equipamentos”. Logo, no caso, referido crédito
foi analisado tendo como fundamento o art. 3°, VI, e § 1°, III, das Leis n° 10.833/2003 e
10.637/2002, ou seja, podem ser descontados créditos referentes à depreciação de “máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para
locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços”.
Entretanto, o paradigma n° 3201-006.592 reconheceu o crédito de conservação e
reparos de bens do ativo imobilizado, com base no art. 3°, VII, e § 1°, III, da Lei n° 10.833/2003:
CRÉDITO. CONSERVAÇÃO E REPAROS DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
Por expressa autorização legal, geram direito a crédito os valores relativos à
depreciação ou amortização das benfeitorias realizadas em imóveis próprios ou

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.066 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.901045/2012-36
14
de terceiros utilizados nas atividades da empresa, bem como da manutenção de
equipamentos que acarrete aumento de vida útil superior a um ano nos bens em
que aplicada, observados os demais requisitos da lei.
(...)
Em relação aos dispêndios com conservação e reparos, o direito a crédito
encontra-se previsto no inciso VII do art. 3o da Lei no 10.833/2003, mas somente
em relação aos encargos de depreciação ou amortização (art. 3o, inciso VII e § 1o,
inciso III, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003), e desde que comprovada a sua
escrituração nesses termos e observado o disposto nas alíneas (i) a (iii) do subitem
III.1 deste voto.
No mesmo sentido, o paradigma n° 3201-007.202:
CRÉDITO. CONSERVAÇÃO E REPAROS DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
Por expressa autorização legal, geram direito a crédito os valores relativos à
depreciação ou amortização das benfeitorias realizadas em imóveis próprios ou
de terceiros utilizados nas atividades da empresa, bem como da manutenção de
equipamentos que acarrete aumento de vida útil superior a um ano nos bens em
que aplicada, observados os demais requisitos da lei.
(...)
II.6. Crédito. Conservação de bens.
De acordo com a Fiscalização, os dispêndios com conservação de bens não
constituem insumos, não são custos aplicados na prestação de serviços e inexiste
previsão legal autorizando o seu creditamento.
O Recorrente argumenta que tais gastos são pertinentes a sua atividade, dada a
necessidade de se manterem os equipamentos e instalações em condições de
operação.
Em relação aos dispêndios com conservação de instalações, o direito a crédito
encontra-se previsto no inciso VII do art. 3o da Lei no 10.833/2003, mas somente
em relação aos encargos de depreciação ou amortização (art. 3o, § 1o, inciso III,
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003), e desde que comprovada a sua
escrituração nesses termos e observado o disposto nas alíneas (i) a (iii) do subitem
II.3 deste voto.
Os dispositivos legais que fundamentam a decisão recorrida e os paradigmas são
distintos e aplicáveis a fatos diferentes:
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.066 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.901045/2012-36
15
Não há similitude fática entre os julgados, não sendo possível identificar a
divergência em relação a decisões que analisaram distintos dispositivos legais aplicáveis a fatos
obviamente diferentes.
Voto por não conhecer do Recurso Especial nesta matéria.
Créditos de Pis/Cofins. Depreciação de Ativo Imobilizado. Relatório “Legado”
Em relação a tal despesa, o recorrido decidiu (fls. 449.808):
Afirma o recorrente ter esclarecido que a composição do crédito referente à
depreciação do ativo imobilizado foi extraída das informações constantes de dois
sistemas operacionais distintos: (i) um antigo, denominado "legado", que contém
os dados correlatos às aquisições de bens ou serviços vinculados ao ativo
imobilizado ocorridas antes de dezembro/2009 e às aquisições ocorridas após
esta data, porém relacionadas a projetos de expansão e modernização do parque
fabril iniciados até dezembro/2009, e (ii) outro novo - o SAP, que contempla os
dados das aquisições ocorridas após dezembro/2009, relacionadas a projetos de
expansão e modernização do parque fabril implementados após essa
competência.
(...)
Em relação aos Créditos do "Legado", verifico, a partir do relatório de diligência
fiscal, que a Fiscalização analisou sim todas as “abas” (sheets) das referidas
planilhas, ao contrário do que afirma o recorrente, mas mesmo assim as
informações não conduzem ao valor preciso da depreciação, em especial sobre
qual o centro de custo a que está vinculada a peça depreciada, impedindo a
análise correta sobre a possibilidade de tomada de crédito. Tal informação,
registre-se, é dispensável para as deduções na legislação do Imposto de Renda, e
talvez por isso não esteja inserida, mas é indispensável para a análise do PIS e da
COFINS.
Como os paradigmas para esta matéria são os mesmos da matéria anterior
(Acórdãos 3201-006.592 e 3201-007.202), isso já seria suficiente para negar conhecimento em
relação a esta também.
Todavia, a principal razão para o não conhecimento é que a negativa pelo acórdão
recorrido se deu por ausência de liquidez e certeza do crédito tomado. Isso porque da análise dos
relatórios em diligência fiscal determinada pela DRJ não foi possível obter a individualização dos
dados necessários para a validação dos créditos requeridos, entre eles, a informação de qual o
centro de custo em que estaria locado o bem. Constou do relatório fiscal:
Em relação aos Créditos do "Legado"
Relativamente aos documentos "DOC. 04 - Crédito Sistema antigo Braskem (BR10)
PIS", "DOC. 05 - Crédito Sistema antigo Braskem (BR10) COFINS'', "DOC. 06 -
Crédito Sistema antigo Pet. Paulínea (BR35) PIS", "DOC. 07 Crédito Sistema antigo
Pet. Paulínea (BR35) COFINS" correspondentes aos sistemas antigos que

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.066 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.901045/2012-36
16
continham os dados correlatas às aquisições de bens ou serviços vinculados ao
ativo imobilizado ocorridas antes de 2009 e às aquisições ocorridas após esta
data, porém relacionadas a projetos de expansão e modernização do parque fabril
iniciados até dezembro/2009 apresentadas pelo contribuinte, verificou-se a
insuficiência de informações necessárias ao reconhecimento do direito
creditório (...) Intimado com o objetivo de apresentar informações adicionais
para análise do direito creditório, quais sejam número da nota fiscal, efetiva
imobilização, taxas de depreciação, data de aquisição do bem / serviço,
comprovação da utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços, o contribuinte apresentou "Doc. 03 - Relatório por notas
EMSCPS_BR10", "Doc. 03 - Relatório por notas EMSIPQ_BR10", "Doc. 03 -
Relatório por notas MICROSIGA_BR35", "Doc. 03 Relatório por notas BAAN BRIO"
e "Doc. 04 - Contabilidade".
Relativamente aos Relatórios "Doc. 03 - Relatório por notas EMSCPS_BR10",
"Doc. 03 - Relatório por notas EMSIPQ_BR10", "Doc. 03 Relatório por notas
M1CROSIGA_BR35" e ''Doc. 03 - Relatório por notas BAAN _BR10" não se
consegue obter informações relativas à imobilização do item. Não há
informações quanto às taxas de depreciação, bem como a efetiva imobilização
do item. Não há indicação das contas do razão nas quais foram contabilizadas
tais aquisições. E ainda que fossem trazidas as informações necessárias a análise
do direito creditório, não se consegue, mediante análise da planilha, se obter
um valor mensal de base de cálculo do crédito no ano em análise.
Assim, relativamente aos "DOC. 04 — Crédito Sistema antigo Braskem (BR10) PIS",
"DOC. 05 — Crédito Sistema antigo Braskem (BR10) COFINS", "DOC. 06 — Crédito
Sistema antigo Pet. Paulínea (BR35) PIS", "DOC. 07 — Crédito Sistema antigo Pet
Paulínea (BR35) COFINS", correspondentes aos sistemas antigos que contém os
dados correlatas às aquisições de bens ou serviços vinculados ao ativo imobilizado
ocorridas antes de 2009 e às aquisições ocorridas após esta data, porém
relacionadas a projetos de expansão e modernização do parque fabril iniciados
até dezembro/2009, não serão admitidos os valores de crédito imputados pelo
contribuinte.
Por isso, voto por não conhecer do Recurso neste tópico.
Créditos de Pis/Cofins. Rede de transmissão de energia elétrica
O acórdão recorrido entendeu que tais dispêndios não estão vinculados à produção
e não são, estritamente, energia elétrica, mas outros gastos vinculados. Assim, decidiu que não há
previsão legal para o creditamento (e-fl. 449.809):
XXXXVI – DAS DESPESAS COM REDES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Afirma o recorrente que os argumentos utilizados para fundamentar a decisão de
piso não merecem prosperar, (i) seja porque estão baseadas em premissas
inteiramente equivocadas, (ii) seja porque não se pode negar o creditamento
sobre tais despesas, suportadas pela Recorrente no desempenho de sua atividade

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.066 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.901045/2012-36
17
econômica, haja vista que o pagamento das referidas despesas com Uso E
TRANSMISSÃO DE REDE é condição essencial ao efetivo consumo de energia
elétrica, figurando-se, ambos, como gastos vinculados, impassíveis de dissociação,
para efeitos de creditamento fiscal.
Sustenta que, para viabilizar a utilização das redes de distribuição e transmissão
no ambiente de contratação livre, adicionalmente ao contrato de compra e venda
de energia, os consumidores são obrigados a firmar Contratos de Uso do Sistema
de Transmissão — CUST ou Contratos de Uso de Distribuição — CUSD com o
Operador Nacional do Sistema Elétrico — ONS ou com os concessionários e
permissionários do serviço público de distribuição. Isto porque, conforme
previsão contida no § 6.° do art. 15 da Lei n° 9.074/1995, o efetivo acesso à
energia elétrica ficou condicionado ao ressarcimento dos custos respectivos.
Alega, ainda, que as unidades geradoras de energia elétrica das quais adquire as
correntes necessárias ao regular desenvolvimento de suas atividades fabris estão
localizadas em lugares muitas vezes distantes, é essencial o uso das torres, cabos,
isoladores, subestações de transmissão que compõem o sistema de transmissão
para que possa usufruir da energia. Assim, a energia consumida pela Recorrente,
à época do período fiscalizado, foi fornecida mediante sistema de transmissão, de
modo que, para o aproveitamento e consumo da energia necessária à produção
industrial que caracteriza o seu objeto social, a Recorrente estava obrigada a usar
a rede de transmissão das concessionárias ou permissionárias.
Apesar de tais tarifas serem cobradas na mesma fatura da energia elétrica, trata-
se de despesa de natureza totalmente diversa, não se configurando como
aquisição de energia elétrica. Ressalte-se, inclusive, que, na fatura, estas duas
despesas constam de duas rubricas distintas.
Tendo em vista que só há previsão legal para o creditamento de energia elétrica, e
que as despesas aqui controvertidas não são utilizadas no processo produtivo do
recorrente, voto por negar provimento ao pedido do recorrente.
Por sua vez, os acórdãos paradigmas reconhecem o crédito:
Recorrido
Paradigma n° 9303-010.124
Paradigma n° 3302-007.161
Apesar de tais tarifas serem
cobradas na mesma fatura da
energia elétrica, trata-se de despesa
de natureza totalmente diversa, não
se configurando como aquisição de
energia elétrica. Ressalte-se,
inclusive, que, na fatura, estas duas
despesas constam de duas rubricas
distintas.
Tendo em vista que só há previsão
legal para o creditamento de
energia elétrica, e que as despesas
aqui controvertidas não são
Como ninguém desconhece, o
sistema de abastecimento de
energia elétrica do País sofreu
alterações em período recente. A
geração, transmissão e distribuição
da energia, antes verticalizadas e
concentradas em uma única
operadora para cada Região, foram
apartadas e o serviço concedido a
diferentes empresas do setor
privado, que ficaram responsáveis
por determinada etapa do
abastecimento. Todas essas etapas,
Atento à redação do inc. III do art.
3o da Lei no 10.833, de 2003,
segundo o qual os créditos em
questão são calculados em relação à
“energia elétrica e energia térmica,
inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos
da pessoa jurídica”, e levando em
conta não se tratar de benefício
fiscal, considero que todos os gastos
com energia elétrica, seja a
adquirida de concessionárias ou a
produzida por conta própria e

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.066 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.901045/2012-36
18
Recorrido
Paradigma n° 9303-010.124
Paradigma n° 3302-007.161
utilizadas no processo produtivo do
recorrente, voto por negar
provimento ao pedido do
recorrente.

contudo, devem ser consideradas,
com antes o eram, integrantes do
conceito de energia elétrica
estampado na Lei e os créditos a
eles correspondentes admitidos no
cálculo do valor das Contribuições
devido.
O conceito de valor da energia
elétrica (...) consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica,
não se restringe apenas aos gastos
com consumo de energia. Admite
tudo aquilo que esteja agregado ao
valor da energia consumida
depois transmitida e distribuída para
consumo nos estabelecimentos da
pessoa jurídica, dão direito a
crédito.
Não há, no inc. III em comento, a
limitação vista pela fiscalização.
Penso que se o legislador quisesse
limitar o crédito apenas à energia
elétrica adquirida de concessionária
(sem abranger a gerada em unidade
própria) devia deixar expressa tal
limitação. Ou então diria que na
hipótese de produção própria de
energia elétrica os créditos não
seriam admitidos, em vez de adotar
a redação mais abrangente do inc. III
(“energia elétrica e energia térmica,
inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos
da pessoa jurídica”). Mas o certo é
que não há, na legislação que rege a
não cumulatividade do PIS e Cofins,
qualquer vedação a que, em vez da
aquisição direta da energia elétrica,
o contribuinte prefira contratar a
transmissão e distribuição, que
certamente serão mais baratas.
Entendo como demonstrada a divergência, pois os paradigmas tratam do mesmo
dispositivo legal e apresentam circunstâncias fáticas semelhantes, concluindo que o direito de
crédito não se restringe apenas à energia elétrica em si.
Dessa forma, os paradigmas entenderam que tais dispêndios são passíveis de gerar
crédito no inciso III do art. 3o da Lei 10.833/2003, enquanto o acórdão recorrido negou.
Voto por conhecer do Recurso Especial nesta matéria.
Créditos de Pis/Cofins. Fretes de produtos acabados entre estabelecimentos
A decisão recorrida afastou o crédito dos fretes de produtos acabados:
Afirma o recorrente que as mercadorias transferidas para os centros
distribuidores ou remetidas para armazenagem têm sempre por destino a sua
posterior comercialização, seja no mercado interno, seja para o exterior. Ou seja,
tais transferências ou remessas para armazenagem precederiam futuras remessas
para clientes adquirentes, se integrando à própria operação de venda, não se
configurando assim em operações isoladas, mas sim etapas do percurso que os
produtos percorrerão até seus destinatários finais. Seriam, assim, despesas
essenciais para que se operacionalize e se aperfeiçoe a venda das mercadorias
produzidas.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.066 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.901045/2012-36
19
Contudo, não há como entender que este frete estaria caracterizado como "frete
na operação de venda", pois a venda ainda nem sequer ocorreu. Trata-se apenas
de uma movimentação de produtos por questões logísticas, de praticidade e de
tempo, a fim de deixá-los mais próximos do mercado consumidor (clientes).
Portanto, não se trata de uma movimentação por conta de uma venda realizada.
Apesar de afirmar que se trata de uma etapa da operação de venda, o Recorrente
não apresenta qualquer prova de que a venda dos produtos transportados já
tenha ocorrido; pelo contrário, afirma que tais transferências ou remessas para
armazenagem “precederiam futuras remessas para clientes adquirentes”. Não
foram trazidas aos autos notas fiscais de venda nem conhecimentos de transporte
que pudessem comprovar que os bens movimentados já estavam vendidos
anteriormente.
Da mesma forma, neste caso específico não será possível valer-se dos critérios de
essencialidade e relevância, pois, sendo frete relativo ao transporte de produto já
acabado, não há como tratar este serviço como insumo do processo produtivo,
tendo em vista que este já se encontra encerrado.
Nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe recurso especial de decisão de
qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
No caso, houve edição de Súmula CARF n° 217 após a interposição do Recurso
Especial do Contribuinte:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Assim, a decisão recorrida vai ao encontro da Súmula CARF n° 217, motivo pelo qual
o apelo recursal não comporta conhecimento.
MÉRITO - CRÉDITOS DE PIS/COFINS. REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA
A Recorrente alega que não se pode negar o creditamento sobre as despesas com
rede de transmissão de energia elétrica, suportadas por ela no desempenho de sua atividade
econômica, considerando que o pagamento das referidas despesas com uso e transmissão de rede
é condição ao efetivo consumo de energia elétrica, figurando-se como gastos vinculados
impassíveis de dissociação, para efeitos de creditamento fiscal.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.066 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.901045/2012-36
20
Transcreve-se, inicialmente, a legislação pertinente à sistemática de apuração de
créditos de PIS e COFINS calculados sobre dispêndios com energia elétrica, no regime não
cumulativo:
Lei no 10.637, de 2002
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Lei no 10.833, de 2003
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Na dicção legal, apenas a energia consumida no estabelecimento da pessoa jurídica
pode gerar direito ao crédito, não havendo previsão para crédito de outros dispêndios, ainda que
relativos à transmissão da energia elétrica.
Aplica-se à controvérsia o racional da Súmula CARF n° 224:
SÚMULA CARF No 224
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/08/2025 – vigência em
01/09/2025
Para efeito de apuração de crédito no âmbito do regime da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, somente será considerada a
energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica,
não se enquadrando nesse conceito outras despesas como a Contribuição para o
Custeio da Iluminação Pública (COSIP) ou a demanda contratada.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.155, 9303-015.234, 9303-015.264, 9303-
006.627, 9303-014.981, 9303-015.151.
No mesmo sentido, o Acórdão n° 9303-016.816, j. 25/06/2025, Relator Vinicius
Guimaraes:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2018

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.066 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.901045/2012-36
21
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. DESPESAS COM TRANSMISSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. Conforme o inciso III do art. 3o da Lei no
10.833/2003, somente geram direito a créditos, no âmbito do PIS/COFINS não
cumulativos, as despesas com energia elétrica efetivamente consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.
Por conseguinte, nego provimento ao recurso.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, apenas quanto à matéria “Créditos de Pis/Cofins. Rede de transmissão de energia
elétrica” e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário
Registro meu posicionamento por acompanhar a Relatora, contudo, pelas
Conclusões, em face da indicação do Acórdão no 9303-016.816, indicado como precedente, em
que restei vencida.
Entendo que o acórdão recorrido, ao examinar a questão de direito controvertida,
fundamentou-se tanto no conceito de energia elétrica (inciso III do art. 3o das Leis no 10.637/02 e
10.833/02), como no conceito de insumo (inciso II do mesmo dispositivo).
Tenho posicionamento firmando no sentido de que as despesas com transmissão de
energia elétrica – assim como a demanda contratada – não podem, de fato, ser incluídas no
conceito legal de “energia (inciso II), muito embora tais serviços contenham todas as
características aptas ao seu enquadramento como insumo: essencialidade, relevância e
pertinência, especialmente em razão da exigência legal de sua contratação por grandes
consumidores de energia (vide, a exemplo, Acórdão no 9303-016.888).
Nada obstante tal compreensão, é fato que os paradigmas trazidos analisaram a
questão exclusivamente sob a ótica do inciso III – energia elétrica, restringindo, portanto, a análise
desta Turma Julgadora.
Por esta razão, é imperioso o acompanhamento do voto da Relatora, que muito
bem delineou a matéria controvertida, apenas com o registro da minha ressalva quanto ao meu
entendimento em torno do tema.
Assinado Digitalmente

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.066 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.901045/2012-36
22
Tatiana Josefovicz Belisário